Tribunal: TJDFT
Processo: 0730933-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ORIUNDA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RENDA INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIMENTO. IMPENHORABILIDADE. DETERMINAÇÃO. DESBLOQUEIO. MONTANTE EVENTUALMENTE CONSTRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em regra, são impenhoráveis os valores recebidos a título de remuneração pelo trabalho do devedor, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, permitindo-se a sua mitigação apenas quando a dívida possuir natureza de prestação alimentar ou a renda do executado ultrapassar 50 salários mínimos, na forma do art. 833, § 2o, do CPC.
2. No caso em apreço, o crédito perseguido é oriundo de contrato de locação, de forma que não se trata de prestação alimentícia; a seu turno, segundo consta dos autos, a renda da devedora é inferior a 50 salários mínimos, o que inviabiliza a penhora salarial.
3. Diante disso, o reconhecimento da impenhorabilidade da verba e a determinação do desbloqueio do montante eventualmente constrito são medidas que se impõem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.